Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713075-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA ARARUNA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, ANA PAULA DE ALMEIDA ARARUNA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, Banco Pan S/A, a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (ID 44653903). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora